Tribunal: TJMT
Processo: 0036204-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036204-15.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICK PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 022.307.411-01 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RICK PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 022.307.411-01 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0036204-15.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: RICK PADILHA DE ALMEIDA

EMBARGADO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

RELAÇÃO DE CONSUMO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0036204-15.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: RICK PADILHA DE ALMEIDA

EMBARGADO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação do autor para declarar a solidariedade entre as requeridas em relação a todas as obrigações decorrentes do contrato, e também ao Recurso das rés, para estabelecer em 25% a retenção sobre as parcelas pagas e afastar a restituição da comissão de corretagem bem como o pagamento da multa
.

O embargante insurge-se contra o reconhecimento conclusão de culpa recíproca e a retenção de 25% das parcelas pagas.

Alega omissão no que diz respeito ao art. 341 do CPC.

Intimadas, as embargadas se manifestaram no Id n. 68565450.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0036204-15.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: RICK PADILHA DE ALMEIDA

EMBARGADO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante insurge-se contra o acórdão no que diz respeito à culpa recíproca e à retenção de 25% das parcelas pagas.

Alega omissão em relação ao art. 341 do CPC.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos apresentados foram detidamente apreciados e considerados os elementos necessários para formar o convencimento pelo parcial provimento dos Recursos. No aresto ficou assim consignado:

“Inicialmente cumpre determinar a culpa pela rescisão, já que o autor diz que a entrega extrapolou o prazo combinado e por esse motivo interrompeu o pagamento, e a rés assinalam que ele não saldou as parcelas convencionadas.

Na cláusula sexta ficou estabelecido que a entrega da unidade será em 12 meses após a liberação dos recursos financeiros. Com a inversão do ônus probatório, incumbia às rés mostrarem que nesse período o imóvel estava apto para ser entregue, o que não fizeram, sendo, então, evidente sua inadimplência.

Por outro lado, era encargo do autor demonstrar que quitou todas as prestações até pedir o rompimento da avença. No entanto, logo na petição inicial reconhece que parou de pagá-las maio/2012 por conta própria, sem autorização judicial. Assim, está caracterizada a sua mora.

Como visto, houve culpa recíproca no distrato.

No que diz respeito à restituição dos valores pagos a retenção de apenas 10% quando há culpa das duas partes pela dissolução é ínfima e deve ser majorada para 25%, como tem adotado o STJ em situações semelhantes.”

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021